Tribunal: TJMT
Processo: 8011863-88.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Recurso Inominado no 8011863-88.2015.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrentes: MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO, JORGE PAULETE VANRELL e LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITÁRIA DE DIREITO LTDA.
Recorrido: BRUNO MARCOS AMORIM ESPINDOLA.
Data do Julgamento: 09/10/2020.
Relatório
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as partes recorrentes a pagarem, de forma solidária, ao recorrido, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), ambos desde o evento danoso, bem como fora determinado o recolhimento e a proibição de comercialização em definitivo do livro “Atlas de Medicina Legal: guia prático para médicos e operadores do direito”, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ressaltando que sentença não impede a reedição da obra em questão, desde que sejam tomadas medidas para tarjar/hachurar a fisionomia do requerente nas fotografias insertas na obra.
As partes reclamadas, nas razões recursais, alegaram preliminares de conexão, incompetência do juizado, litisconsórcio passivo não unitário e cerceamento de defesa. No mérito, requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou a redução do valor da indenização por danos morais.
O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares:
Rejeito a preliminar de conexão, pois, embora as duas ações tenham em comum o pedido e causa de pedir, verifica-se que a ação distribuída perante a vara comum já foi sentenciada, devendo ser afastada a preliminar de conexão.
Preliminar de incompetência do juizado rejeitada, uma vez que o valor do pedido inicial não ultrapassa o teto do juizado especial.
Rejeito, ainda, o requerimento no que diz respeito ao litisconsórcio não unitário, vez que todos os requeridos concorreram para o evento danoso, devendo ser responsabilizados de forma solidária.
Por fim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que a dispensa da audiência de instrução e julgamento não acarreta, por si só, cerceamento de defesa.
Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
Inicialmente, não obstante a repercussão geral no RE 662055 (tema 837) pelo Ministro Luís Roberto Barroso da questão posta nesses autos, indefere-se o pedido de suspensão desta reclamação, porquanto determinado o sobrestamento somente na fase de Recurso Extraordinário.
No caso, o recorrido alega que em 19/04/2010 foi vítima de latrocínio na forma tentada, tendo sido conduzido pela viatura do corpo de bombeiros ao Pronto Atendimento Municipal, e que em 20/08/2014 foi surpreendido com o lançamento pela LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITÁRIA DE DIREITO LTDA., do livro “ATLAS DE MEDICINA LEGAL”, Guia Prático para Médicos e Operadores do Direito, que tem por autores os reclamados.
Aduz que o recorrente Manoel Francisco de Campos Neto utilizou-se de sua função Pública de Médico Legista, lotado na Politec/IML de Cáceres-MT para lhe fotografar deitado em uma maca no Pronto Atendimento Municipal de Cáceres, ainda em uma sala de emergência, mesmo o requerido não estando escalado para o plantão de Emergência do Hospital Regional, do PAM-Pronto Atendimento Municipal e nem da Politec/IML.
Sustenta que as fotos tiradas foram publicadas sem sua autorização no referido Livro, que está sendo comercializado pelo valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
Em sede de defesa, os recorrentes alegam que, ainda que não tenha autorização escrita para utilização das imagens, estas mostram lesões de interesse da medicina legal, e que tais lesões estão no pano de fundo de parte dos corpos de diversas pessoas e/ou cadáveres com insignificante ou zero grau de identificabilidade, tendo mais de cinco mil imagens na obra, e só uma do autor, não havendo violação à honra do recorrido.
No caso, apesar das assertivas dos recorrentes, não justificam ao uso de fotos de pessoas em atendimento médico, sem nenhum tipo de autorização por parte do paciente, no caso, o recorrido, ainda mais com o objetivo de lucro.
Neste contexto, já se verifica a violação ao direito do recorrido pela conduta culposa adotada pelos recorrentes, pois, pelo que se depreende da prova colhida nos autos, efetivamente não houve concordância do fotografado para a publicação de sua imagem na obra literária dos recorrentes.
De forma inequívoca consubstancia-se em ato ilícito a reprodução da imagem de uma pessoa sem o seu consentimento ou contra a sua vontade.
Nesse sentido, verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO CONSTATADA. DANO MORAL. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, reconhecendo a instância ordinária a existência de violação a direito autoral, por publicação de obra sem a autorização do autor, considera-se existente a responsabilidade objetiva justificante da imposição de indenização por danos morais e/ou materiais. 2. Concluindo o Tribunal estadual que a recorrente publicou fotografias de autoria da parte recorrida sem a devida autorização, mostra-se cabível a aplicação da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais, conclusão que não pode ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Conforme orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando, em virtude da aplicação do óbice inserido na Súmula 7/STJ, não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 1529555/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020).
“RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA PUBLICADA SEM PROVA DA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DA OBRA. DANO MORAL POR INFRINGIR O ARTIGO 29 DA LEI QUE DISPÕE SOBRE DIREITOS AUTORIAS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No âmbito dos Juizados Especiais a interposição de Recurso Adesivo não é admitida, conforme dispõe o Enunciado no 88 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Se inexiste prova da autorização prévia do autor da obra fotográfica para a sua divulgação, resta configurado o ato ilícito, nos termos do disposto no artigo 29 da Lei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, o que enseja a responsabilização por dano moral. Reduz-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 0008984-27.2013.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SEJA NA FORMA ESCRITA OU VERBAL NOS MOLDES CONSTANTE DA INICIAL - REPARAÇÃO - AFASTAMENTO DE DANOS MATERIAL DECORRENTE DE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS DE AUTORIA DO APELANTE - FALTA DE AUTORIZAÇÃO E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SEU NOME DA REFERIDA OBRA UTILIZADA PELA EMPRESA DEMANDADA - OFENSA A LEI DE DIREITOS AUTORAIS - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DA RAZOABILIDADE - MINORAÇÃO - POSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - MANUTENÇÃO - RETIRADA DAS FOTOGRAFIAS DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA APELADA - MEDIDA QUE SE IMPÕE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA EMPRESA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em prescrição quando a ação foi ajuizada no prazo legal. Não comprovada a relação contratual firmada na inicial afasta-se a pretensão a indenização decorrente de seu descumprimento. Constatada a utilização irregular de fotografias em ofensa ao direito autoral impõe a indenização a título de danos morais. Quando o valor da indenização não se demonstra razoável já que excessivo frente ao dano, sua extensão e consequências, é pertinente a sua minoração. Havendo evidências da data em que iniciou a conduta ilícita ou o evento danoso no caso desde 2012 com a utilização irregular das fotografias de autoria do Apelante desta data deve incidir o termo inicial dos juros e mora já que a responsabilidade é extracontratual.” (N.U 0005826-27.2014.8.11.0004, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Quanto ao dano moral, restou configurado, porquanto a simples colocação do livro no mercado para venda determina que haja lucros por parte dos autores e da empresa editora. Não há necessidade de demonstração prévia destes prejuízos. São evidentes dadas as circunstâncias do caso concreto, ainda aliada a falta de autorização do recorrido para expor sua imagem na obra literária.
In casu, o dano moral restou caracterizado, porque se trata de dano in re ipsa, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.
A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.
Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
É como voto.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora
VOTO VISTA
Recurso Inominado:
8011863-88.2015.8.11.0006
Data do Julgamento:
09/10/2020
Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
Recorrente:
LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE DIREITO LTDA - ME
Recorrente:
JORGE PAULETE VANRELL
Recorrente:
MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO
Recorrido:
BRUNO MARCOS AMORIM ESPÍNDOLA
Relatora:
Dra. Valdeci Moraes Siqueira
VOTO-VISTA
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DE IMAGEM. PUBLICAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DO AUTOR EM ATLAS DE MEDICINA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA REPRESENTADA NO REGISTRO. IMAGEM DO AUTOR PRESERVADA. PRODUÇÃO CIENTIFICA DOS DEMANDADOS PARA FINS DE PESQUISA. RELEVÂNCIA DA PUBLICAÇÃO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Primeiramente, consigno que o direito a imagem, apesar de tratar-se de um direito fundamental não é absoluto, passível de ser restringido por outros direitos de mesma importância, a exemplo a liberdade de produção científica/pesquisa.
2. Pela análise dos documentos carreados aos autos, apesar de incontroverso o uso da imagem sem autorização do Autor, no caso concreto tal fato não é capaz de gerar o dano moral indenizável, posto que pelas fotos, por si só, não é possível identificar a pessoa ali representada uma vez que a única imagem veiculada não reproduz qualquer característica física do Autor, tampouco características pessoais (cicatrizes, tatuagens) que poderiam identifica-lo, portanto, entendo que apesar da publicação da fotografia o imagem do autor restou integralmente preservada.
3. Aliás, necessário destacar o contexto no qual foi utilizado e publicado o registro contendo a imagem do autor, ou seja, em livro de publicação cientifica para fins de pesquisa no meio acadêmico, trabalho eminentemente técnico realizado pelos Requeridos e de importância salutar no estudo da Medicina Legal, o que também afasta a conclusão de que tenham os Recorrentes praticado conduta abusiva ou excessiva ao veicular a imagem, na medida em que se restringiram a divulgar o estudo cientifico e técnico do caso concreto.
4. Assim sendo, ainda que protegido constitucionalmente, a proteção ao direito de imagem pode ser, em alguns casos, relativizado, autorizando o uso da imagem por terceiros, sem expressa autorização e sem que isso signifique o dever de indenizar.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO
Colendos Pares:
Trata-se de ação de reparação de danos à imagem c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que foi surpreendido com a divulgação de suas fotografias pelos autores Manoel Francisco de Campos Neto e Jorge Paulete Vanrell no livro “ATLAS DE MEDICINA LEGAL – Guia prático para médicos e operadores do direito”.
Esclarece que em abril/2010 foi vítima de latrocínio na forma tentada sendo alvejado por uma arma de fogo na face, informa que em decorrência dos fatos foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal de Cáceres/MT, oportunidade em que o primeiro Requerido, médico legista lotado na Politec/IML de Cáceres, fotografou as lesões do Autor, e, em seguida, juntamente com segundo requerido, realizaram a publicação das imagens no livro Atlas de Medicina Legal, sem qualquer autorização do Autor, sendo o exemplar atualmente comercializado pelo valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
Deste modo, considerando a ofensa ao direito de imagem do Autor, busca a reparação pelos danos morais experimentados, além da condenação dos demandados ao recolhimento e proibição de comercialização do livro “ATLAS DE MEDICINA LEGAL” 1a edição/2014.
Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação dos requeridos ao pagamento, de forma solidária, do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além da determinação do recolhimento e proibição de comercialização em definitivo do livro em todo o território nacional, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Por sua vez, os requeridos MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO, JORGE PAULETE VANRELL e LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITÁRIA DE DIREITO LTDA apresentaram recurso inominado. Em suas razões recursais sustentam preliminarmente a necessidade de sobrestamento do presente feito em razão da repercussão geral reconhecida nos autos do RE no 1.263.621, por haver conexão entre os casos. Ainda preliminarmente sustentam a incompetência do JEC para julgar o feito em razão da complexidade da tese apresentada, ainda, em razão do valor da causa que ultrapassaria o teto de alçada.
No mérito defendem que os demandados possuem licença científica para estudar as lesões que interessam à Medicina Legal sendo que as pessoas retratadas/fotografadas possuem insignificante ou zero grau de identificação. Por fim, sustentam a completa ausência de fins comercial/lucrativo do livro, por tratar-se de obra cientifica de relevante contribuição social.
Em sessão de julgamento, a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de origem.
Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, entendo que o caso é de reforma da sentença, pelos fundamentos que passo a expor a seguir:
I – PRELIMINARES – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4o da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.
Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelo réu.
Portanto, quanto ao exame das preliminares suscitadas pelos Recorrentes, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito.
II - MÉRITO
Primeiramente, consigno que o direito a imagem, apesar de tratar-se de um direito fundamental não é absoluto, passível de ser restringido por outros direitos de mesma importância, a exemplo a liberdade de produção científica/pesquisa.
Na publicação em questão, intitulada: “Atlas de Medicina Legal – Guia prático para médicos e operadores do direito”, foi veiculada uma única foto do Autor com a descrição “Balística Forense > lesões do “tiro de entrada”, onde o Requerente sustenta que a publicação ocorreu sem seu consentimento, ainda, aduz que pela forma como fora veiculada na sessão de “vítimas sumariamente executadas com tiro a curta distância” deixa margem quanto ao estado de saúde do Autor, uma vez que pelas fotos registradas é possível supor que em decorrência do tiro a vítima veio à óbito.
Ocorre que dá análise dos documentos carreados aos autos, apesar de incontroverso o uso da imagem sem autorização do Autor, no caso concreto tal fato não é capaz de gerar o dano moral indenizável, posto que pelas fotos, por si só, não é possível identificar a pessoa ali representada uma vez que a única imagem veiculada não reproduz qualquer característica física do Autor, tampouco características pessoais (cicatrizes, tatuagens) que poderiam identifica-lo, portanto, entendo que apesar da publicação da fotografia o imagem do autor restou integralmente preservada.
Aliás, necessário destacar o contexto no qual foi utilizado e publicado o registro contendo a imagem do autor, ou seja, em livro de publicação cientifica para fins de pesquisa no meio acadêmico, trabalho eminentemente técnico realizado pelos Requeridos e de importância salutar no estudo da Medicina Legal, o que também afasta a conclusão de que tenham os Recorrentes praticado conduta abusiva ou excessiva ao veicular a imagem, na medida em que se restringiram a divulgar o estudo cientifico e técnico do caso concreto.
Em face de tais circunstâncias fáticas e que não podem ser desconsideradas no caso concreto, não vejo como tenha ocorrido dano à personalidade do autor, ainda que evidenciado que não tenha autorizado a publicação da fotografia com a sua imagem.
Ainda que presente o uso não autorizado da imagem, volto a insistir que as peculiaridades do caso concreto apontam não ter ocorrido dano de ordem moral. Quando muito, e ainda assim faço a assertiva sob reserva, haveria o direito de o autor buscar ser indenizado materialmente pelo uso de sua imagem, mas não consigo vislumbrar, por qualquer ângulo, dano de ordem moral.
Aqui, pelo interesse da matéria e pela controvérsia que desde logo reconheço como existente a respeito do tema tanto na doutrina como na jurisprudência, destaco posicionamento de renomados juristas que recomendam especial atenção quando o suposto dano à imagem decorre de publicação jornalística. YUSSEF SAID CAHALI[1] afirma:
“Por outro lado, a reprodução da imagem da pessoa em órgãos de divulgação vinculados à atividade jornalística tem se apresentado de maneira complexa, no que diz respeito à necessidade da respectiva autorização; a sua disciplina melhor se insere na Lei de Imprensa, onde se procura equacionar o direito de imagem das pessoas em função do interesse geral de sua divulgação; e, nessas hipóteses, o direito autônomo da própria imagem já não mais se apresenta tutelado na sua plenitude, reclamando a apreciação de fatores outros que pertinem aos demais direitos de personalidade”
CAVALIERI se manifesta apontando que a ocorrência de dano moral somente se dará quando a publicação importar situação vexatória ou assemelhada, o que não é evidentemente o caso dos autos, vejamos:[2]:
“O uso indevido da imagem alheia ensejará dano patrimonial sempre que ela for explorada comercialmente sem a autorização ou participação de seu titular no ganho através dela obtido, ou, ainda, quando a sua indevida exploração acarretar-lhe algum prejuízo econômico, como, por exemplo, a perda de um contrato de publicidade. Dará lugar ao dano moral se a imagem for utilizada de forma humilhante, vexatória, desrespeitosa, acarretando dor, vergonha e sofrimento ao seu titular, como, por exemplo, exibir na TV a imagem de uma mulher despida sem a sua autorização. E pode, finalmente, acarretar dano patrimonial e moral se, ao mesmo tempo, a exploração da imagem der lugar à perda econômica e à ofensa moral”.
De outro norte, cumpre trazer o que dispõe o Enunciado no 279 da IV Jornadas de Direito Civil, que também orienta que pode haver uma ponderação entre direitos, sem que isso resulte em violação ao direito de imagem.:
Enunciado no 279 da IV Jornadas de Direito Civil – A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações.”
Assim sendo, ainda que protegido constitucionalmente, a proteção ao direito de imagem pode ser, em alguns casos, relativizado, autorizando o uso da imagem por terceiros, sem expressa autorização e sem que isso signifique o dever de indenizar, o que se verificou no caso em tela, uma vez que a qualidade da produção cientifica realizada pelos escritores do atlas e disponibilizadas para fins de pesquisa, se sobrepõe a pretensão do Autor, que sequer teve danos concretos à sua imagem.
Neste contexto, não vislumbro qualquer ato ilícito praticado ou excesso dos réus na publicação da revista cientifica, motivo pelo qual merece ser reformada a sentença, devendo ser julgada improcedente a ação.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE DIREITO LTDA – ME, JORGE PAULETE VANRELL e MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
1o Vogal
[1] CAHALI, Yussef Said. DANO MORAL, p. 562, 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.
[2] CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, p. 91, 2a ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 1998.